Tribunal: CARF
Processo: 13857.000455/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000455/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.526 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ MARCATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03-26.703 de
04/09/2008 (e-fls. 36/39), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 5/8).
Intimado da referida decisão em 21/10/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 44), o sujeito passivo, por intermédio de preposto que se encontra devidamente autorizado
nos autos (e-fls. 52), interpôs recurso voluntário em 18/11/2008 (e-fls. 45/51), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Aduz que o lançamento não pode prosperar, posto que o recorrente, quando da
apresentação de sua Declaração de Rendimentos do exercício de 2005, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000455/2006-08
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000455/2006-08

calendário 2004, agiu de acordo com a legislação pertinente a época do fato
gerador;
2. Que é aposentado e que teria recebido em 2004 proventos do INSS, no valor
bruto de R$ 25.545,00, com retenção de IR na fonte de R$ 5.152,06;
3. Que teria optado pela forma simplificada de tributação no referido ano-
calendário, contudo o sistema já teria captado os nomes das suas dependentes,
a despeito de não haver sido considerado as respectivas deduções a tal título;
4. Que a Receita Federal teria considerado como rendimentos omitidos os
valores que foram recebidos pelas suas filhas que não se encontravam
obrigadas a apresentação da Declaração Anual do Imposto de Renda do
exercício 2005, ano-calendário 2004, posto que, auferiram rendimentos
inferiores a R$ 12.696,00;
5. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 54/63.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca do lançamento levado a efeito
considerando como omitidos os rendimentos obtidos pelos dependentes.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000455/2006-08

Omissão de rendimentos
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 38/39):
O lançamento foi baseado em DIRF (fls. 28/29), onde se constata rendimentos omitidos,
no valor total de R$ 17.072,77, referentes às dependentes Paula Valéria Marcatti e
Elidiane Aparecida Marcatti.
Quando se opta pela tributação em conjunto, também os rendimentos dos dependentes
devem ser incluídos na Declaração Anual de Ajuste, de acordo com o § 2" do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR:
DECRETO N° 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros
incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF (Lei n3 4.506, de 1964, art. 1* e Decreto-
Lei n9 1.301, de 31 de dezembro de 1973, art. 3£).
§1o. 0 recolhimento do tributo e a apresentação da respectiva declaração de
rendimentos são da responsabilidade de qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou
do responsável por sua guarda (Decreto-Lei no- 5.844, de 1943, art. 192, parágrafo
único, e Lei n-5. 172, de 1966, art. ¡34, incisos I e II).
§2-Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e
outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86),
poderão ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do
curador, sendo aqueles considerados dependentes.
§3-No caso de menores ou de filhos incapazes, que estejam sob a responsabilidade de
um dos pais, em virtude de sentença judicial, a opção de declaração em conjunto
somente poderá ser exercida por aquele que detiver a guarda.
Quando os rendimentos devam compor a base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual de ajuste, como é o caso, em nenhuma hipótese o contribuinte poderá
eximir-se de oferecê-los à tributação.
Ainda que o contribuinte tenha optado pela DIRPF em modelo simplificado, a inclusão
de dependente determina que os rendimentos deste sejam somados aos do contribuinte,
ainda que não tenha usufruído da dedução correspondente.
A dificuldade do declarante em lidar com o programa do imposto de renda,
disponibilizado pela Receita Federal, não tem o condão de isentá-lo das omissões
ocorridas, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN:
LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 118. A definição legal do falo gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 136 - Salvo disposição de lei e/n contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000455/2006-08

Conclui-se, portanto, que a exatidão dos dados informados à Receita Federal é de
responsabilidade do contribuinte, arcando este com os ônus de eventuais falhas.
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso e dantes
mencionado, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital